Tribunal: TJMT
Processo: 1026880-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026880-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFF AUGUSTO ARGENTAO - CPF: 047.176.721-27 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), EVERSON DE MELO MENDES - CPF: 028.040.811-09 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), RUBENS VINICIOS COSTA - CPF: 035.955.641-89 (APELANTE), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO CESAR GHIDELLA - CPF: 054.108.778-96 (VÍTIMA), VICTOR NASSAR DE AQUINO - CPF: 054.396.491-40 (VÍTIMA), ANA LUCIA FREIRE MATOS - CPF: 031.420.461-00 (VÍTIMA), SERGIO ROCHA GOMES - CPF: 452.165.921-72 (VÍTIMA), CELIA MARIA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 963.913.401-53 (VÍTIMA), SUELLEN DAIANI DE MAGALHAES WEISS - CPF: 029.048.151-12 (VÍTIMA), ELIS MARIA RINALDI CARDOSO - CPF: 816.246.709-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS VINICIOS COSTA - CPF: 035.955.641-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVAS DE AUTORIA E RETRATAÇÕES INSUFICIENTES. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO.

RECURSO DES
PROVIDO
-
ALEFF AUGUSTO ARGENTAO,
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
-
EVERSON DE MELO MENDES
– REDIMENSIONAMENTO
DE OFÍCIO
DAS PENAS DE MULTA E EXTENSÃO.

I. Caso em exame

A
pelaç
ões

criminais
interposta
s
contra sentença conden
atória

pela prática de
furtos qualificados (tentados e consumados), em continuidade delitiva, e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
: (i) insuficiência probatória para condenação dos apelantes; (
ii
) proporcionalidade da pena de multa.

III. Razões de decidir

3.
“
No que tange ao crime patrimonial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva está comprovada por meio da delação do corréu, aliada às filmagens do sistema de segurança e a outras provas orais, a exemplo do depoimento da vítima e do policial militar que participou das diligências investigatórias
”
(TJMT,
N.U 1004777-79.2022.8.11.0059, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07/02/2024)
.

4. Apresenta-se
“
incabível o pleito de absolvição do delito de associação criminosa, em razão da comprovada finalidade de vínculo associativo e permanente dos réus para cometer delitos patrimoniais
” (TJMT, N.U 0003541-82.2016.8.11.0039, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/10/2023).

5.

A
figura-se impertinente “
a aplicação do “Sistema Valter
Ressel
” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
” (TJMT, N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/12/2023).

6.
Para
a
fixação da pena de multa, deve-se “
observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado n. 33).

IV. Dispositivo

7
.
E
m
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
r
ecurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante parcialmente provido
para redimensionar a pena de multa
[com extensão, de ofício, ao corréu e primeiro apelante]
, mantido os demais termos da sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1026880-54.2022.8.11.0003

APELANTE: ALEFF AUGUSTO ARGENTAO, EVERSON DE MELO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ões criminais
interposta
s
por
A
LEFF AUGUSTO ARGENTAO e EVERSON DE MELO MENDES

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

10
26880
-
54
.20
2
2
.8.11.00
03
),
que
condenou
o primeiro a
4
anos, 4 meses e
2
5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
40
dias-multa, e o segundo a
8
anos,
10
meses e
22
dias de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
89
dias-multa,
pel
a prátic
a
, em concurso material,
do s crime s de furto s qualificado s

[tentado e consumado], em continuidade delitiva, e associação criminosa
(id
.

167667355
).

A Defesa do apelante ALEFF argumenta que inexistiria provas suficientes para condená-lo
.
Requer o provimento para
absolv
ê
-lo (id. 216990166).

A Defesa do apelante EVERSON sustenta que: 1) “
pelas provas coligidas nos autos não restou comprovada a participação do réu na prática dos crimes
”; 2) a pena de multa seria desproporciona
l
à pena privativa de liberdade.
Requer o
provimento para
absolver o apelante. Subsidiariamente,
readequar a pena de multa
(id.
216990166
).

A
3
a Promotoria de Justiça
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
pugna pelo desprovimento
dos recursos
(id
.

167667385
e 223659150
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer, em idêntico sentido, apontando para o provimento
parcial
do apelo
de EVERSON, “
apenas para redimensionar a pena de multa imposta, com extensão de seus efeitos ao corréu
Aleff
, mantendo-se inalterada a imaculada sentença quanto aos seus demais termos
”,
na lavra do Ilustre Procurador
A
marildo Cesar
Fachone

(
id
.
225803677
).

É o relatório.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O s apelante s fo ram denunciado s
com base no seguinte contexto acusatório:

“
1o FATO – FURTO QUALIFICADO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 19h00min., no estacionamento do Rondon Plaza Shopping, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 1950, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 1 (um) notebook Dell, de cor chumbo, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo da vítima Célia Maria Pereira Oliveira.

2o FATO – FURTO QUALIFICADO

No mesmo dia, horário e local destacados no 1o fato, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, cartões bancários, que foram por eles utilizados em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) ao casal de vítimas Ana Lúcia Freire Matos e Sérgio Rocha Gomes.

3o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 30 de setembro de 2022, por volta das 08h00min., em via pública, ao lado do Edifício Santorini, Bairro Vila Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 01 (um) notebook I7
Samsung, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), em prejuízo da vítima Suellen
Daiani
de Magalhães Weiss.

4o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 1o de outubro de 2022, por volta das 13h00min., no estacionamento do Rondon Plaza Shopping, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 1950, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em espécie, pertencente à vítima Elis Maria Rinaldi Cardoso, além de cartões de bancários, que foram por eles utilizados em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) à mesma vítima.

5o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 27 de outubro de 2022, por volta das 11h15min., na Avenida Dom Pedro, esquina com a Avenida Lions Internacional, em frente a agência do Banco do Brasil, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto
Argentão
e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 1 (um) cartão bancário, que foi por eles utilizado em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) à vítima Victor Nassar de Aquino.

6o FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

No mesmo dia do 5o fato, mas por volta das 08h00min., na Rua
Salmen

Hanze
, Bairro Vila Birigui, nas proximidades do Hospital Santa Casa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto
Argentão
e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa,
adentraram ao veículo da vítima Cassio Cesar
Ghidella
, com o objetivo de subtraírem, para todos ou para outrem, coisa alheia móvel, não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

7o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

No mês de outubro de 2022, em dia e horário desconhecidos, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto
Argentão
e RUBENS Vinicios Costa, de modo consciente e voluntário, associaram-se com o fim específico de cometerem um número indeterminado de crimes de furto qualificado em Primavera do Leste/MT e Rondonópolis/MT, cessando-se a atividade criminosa nesta última cidade.
”
(id.
167667243
)

A

denúncia
foi recebida

(id.
167667244
)
, o
s
réu
s
fo
ram citados
e apresent
aram
resposta
s
à acusação (id.
167667291 e
167667297)
.

Na
instrução
, colheram-se os depoimentos
do
Investigador de
Pol
í
cia
Juliano Gomes da Silva
, do
diretor de
segurança do
estabelecimento Rondon Plaza
Shopping
Wilson

Benedito Rondon
,
d
as vítimas
Ana Lúcia Freire Matos, Sérgio Rocha

Gomes, Célia Maria Pereira Oliveira, Suellen
Daiani
de Magalhães Weiss,

Elis Maria Rinaldi Cardoso, Victor Nassar de Aquino,
bem como realizado o interrogatório dos réus (id. 167667345 e 167667346).

O juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
A materialidade dos crimes de Furto (por cinco vezes consumado e uma vez tentado) e Associação Criminosa, encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência de págs. 05/11, 56/57, 61/62, 65/66, termo de exibição e apreensão de págs. 20/21, todos documentos constantes no ID 102845366, bem como, pelo auto de avaliação de pág. 33 e boletim de ocorrência de págs. 45/46, ambos constantes no ID 102845901, além é claro do contido nas mídias carreadas nestes autos e também no auto de prisão em flagrante de no 1026648-42.2022.8.11.0003, aliado ainda a prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor dos réus também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.
[...].

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa dos réus Everson e Rubens, na prática dos crimes de furtos, descritos nos FATOS 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e, associação criminosa, bem como, do réu
Aleff
, na prática dos crimes de furtos, descritos nos FATOS 05 e 06 e, associação criminosa, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela testemunha Juliano, que ao ser ouvido em Juízo, relatou com precisão de detalhes como ocorreu a investigação e campana policial, que resultou na prisão dos acusados, descrevendo inclusive qual era a função de cada integrante do grupo criminoso, aliado ainda ao teor dos depoimentos prestados pelas vítimas, que relataram a ocorrência dos furtos, com o mesmo modus operandi, ou seja, a abertura da porta dos veículos, que são da mesma marca (Toyota) e fabricados a partir do ano de 2016, sem qualquer tipo de arrombamento ou acionamento do alarme, fato que coaduna com as confissões apresentadas em sede inquisitorial pelos réus Rubens e
Aleff
, onde ambos delataram o réu Everson, bem como, pelo contido na mídia acostada no auto de prisão em flagrante de no 1026648-42.2022.8.11.0003, onde o réu Rubens mostra a forma de abertura das portas dos veículos, demonstrando considerável perícia na prática delitiva, além do mais, denota-se ainda o veículo utilizado pelos acusados no momento da abordagem policial, pertence à irmã do réu Everson e, cujo veículo, foi flagrado pelas câmeras de segurança, no estacionamento do shopping desta cidade, nos dias 29/09/22 e 1o/10/22, conforme fotografias acostadas às págs. 08/11 – ID 102845901, fato este corroborado ainda pelo ofício de págs. 36/38 – ID 102845901, da empresa Rota do Oeste, que confirma que o mencionado veículo passou pelas praças de pedágio da rodovia que liga Cuiabá à Rondonópolis, chegando nesta cidade na madrugada do dia 29/09/2022, portanto, todas as provas concatenam e apontam para a procedência
integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, inclusive em relação ao crime de associação criminosa, pois restou devidamente evidenciado nos autos, a associação estável e duradoura entre os réus, com a finalidade de cometerem crimes de furto, em datas distintas e em várias cidades, posto que os réus Rubens e
Aleff
admitiram ainda em sede inquisitorial, a prática de outros furtos na cidade de Primavera do Leste, evidenciando assim, a associação criminosa entre eles, circunstância que não se confunde com o mero concurso de pessoas, a qual qualifica o crime de furto e será analisada a seguir.

Ademais, consigno ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Everson em Juízo, a meu ver, não merece acolhimento, pois a citada negativa ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a pleito absolutório, tendo em mira que o citado réu sequer arrolou como testemunha o suposto amigo com quem estava organizando um evento nesta cidade, ao contrário disso, conforme exposto alhures, as provas existentes nos autos, são deverás suficientes para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, o réu Everson foi abordado juntamente com os demais corréus, logo após a prática de alguns delitos, ocasião em que foram encontrados alguns objetos utilizados na prática delitiva, ou seja, a chave de fenda e a máquina de cartão, além do mais, a versão apresentada pelo réu, acerca da rota utilizada para chegar a esta cidade, colide com a versão apresentada pelo réu
Aleff
, motorista do veículo, ou seja, de que não passaram pela cidade de Primavera do Leste, aliado ao fato de que, o réu Everson foi delatado pelos réus Rubens e
Aleff
em sede inquisitorial e, o veículo utilizado pelos acusados no momento da abordagem policial, pertence à irmã do réu Everson e, cujo veículo, foi flagrado pelas câmeras de segurança, no estacionamento do shopping desta cidade, nos dias 29/09/22 e 1o/10/22, bem como, passou pelas praças de pedágio da rodovia que liga Cuiabá à Rondonópolis, chegando nesta cidade na madrugada do dia 29/09/2022,
conforme demonstrado anteriormente, portanto, entendo que todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal em seu desfavor.

De igual modo, saliento ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu Rubens em Juízo, modificando a confissão e delação apresentada por ele perante a Autoridade Policial, sob o argumento de que apenas confessou na delegacia, em razão das ameaças de agressões recebidas, a meu ver, não merece acolhimento, conforme já afastado logo após a transcrição do seu interrogatório, além do mais, a alegação de que praticou apenas um furto e sem a participação dos demais réus, é deverás frágil para subsidiar o alegado, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, ao contrário disso, conforme exposto alhures, as provas existentes nos autos, são deverás suficientes para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, o réu Rubens foi abordado juntamente com os demais corréus, logo após a prática de alguns delitos, ocasião em que foram encontrados alguns objetos utilizados na prática delitiva, ou seja, a chave de fenda e a máquina de cartão, além do mais, o policial civil Juliano relatou com precisão de detalhes como ocorreu a investigação e campana policial, que resultou na prisão dos acusados, descrevendo inclusive qual era a função de cada integrante do grupo criminoso, portanto, entendo que todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal em seu desfavor.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu
Aleff
em Juízo, modificando a confissão e delação apresentada por ele perante a Autoridade Policial, sob o argumento de que apenas confessou na delegacia, em razão de ter sido coagido, a meu ver, não merece acolhimento, conforme já afastado logo após a transcrição do seu interrogatório, além do mais, conforme exposto alhures, as provas existentes nos autos, são deverás suficientes para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, o réu
Aleff
foi abordado juntamente com os demais corréus, logo após a prática de alguns delitos, ocasião em que foram encontrados alguns objetos utilizados na prática delitiva, ou seja, a chave de
fenda e a máquina de cartão, além do mais, o policial civil Juliano relatou com precisão de detalhes como ocorreu a investigação e campana policial, que resultou na prisão dos acusados, descrevendo inclusive qual era a função de cada integrante do grupo criminoso, portanto, entendo que todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal em seu desfavor. [...].
” (id.
167667355
)

Pois bem.

Os apelantes foram presos em flagrante (id. 167667201, pág. 1).

O
Policial
Juliano Gomes da Silva,
na fase inquisitiva
,
descreveu
q
ue a
investigação dos fatos teve início após a notícia de 3 (três) furtos cometidos
,
entre os dias 29/09/2022 e 01/10/2022
,
no
estacionamento
do Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis
, contra automóveis da marca Toyota, “
onde os suspeitos subtraíram pertences das vítimas que estavam no interior de seus veículos
”
(sic)
, sem deixar vestígios de dano aparente.
Nos mesmos moldes,
obteve-se o registro de
um furto praticado no bairro Vila Aurora, em 30/09/2022.

Sobre a linha investigativa, descreveu que, após a
equipe
policial receber imagens
de monitoramento d
o
Rondon Plaza Shopping, identificaram que “
os suspeitos usaram um veículo
vw
gol de placa FIZ4H85 de cor prata para entrar no estacionamento e praticar os furtos no interior das caminhonetes
”
(sic)
. Em diligências, localizaram “
o veículo
vw
gol placa
FIZ
4
H
85 estacionado defronte ao hotel barrocos
”
(sic)
.

Em campana, visualizaram quando os réus “
saíram do hotel, adentraram no veículo
vw
/gol de cor prata e desceram a
Rua Ari Coelho
em direção da
Vila Birigui
” e, “
enquanto seguíamos monitorando o carro, flagramos os indivíduos parando próximo de veículos da marca
toyota
para cometerem o crime de furto
”
(sic)
, cuja dinâmica era a seguinte
:

“
o suspeito
Aleff
Augusto
Argentão
é o motorista do bando e permanece no veículo durante a ação, fazendo vigilância, enquanto isso o suspeito
Everson
d
e Melo Mendes
desce do veículo
vw
gol e passa a cuidar da local nas proximidades do veículo alvo, momento em que o suspeito
Rubens Vinicius Costa
, vai até o veículo alvo, abre este utilizando uma
chave de fenda e sem disparar o alarme, entra no carro e subtrai os bens da vítima
”
- sic -
(id. 167667201, pág. 16/18)

Durante o monitoramento,
presenciaram

“
uma tentativa de furto e um furto
,
sendo a tentativa de furto na região do hospital santa casa, onde o veículo VW
G
ol estacionou próximo a uma caminhonete Toyota
Hillux
de cor preta placa QBP-3934, na sequência
rubens
entra na caminhonete e tempos depois sai do interior dela, e um furto na
A
venida
L
ions
I
nternacional, quando novamente os dois suspeitos
rubens
e
everson
desembarcaram do
vw
gol, enquanto
everson
monitorava o local,
rubens
vai até o outro lado da rua, em segundos abre a porta de outra caminhonete
toyota

hillux
branca placa RAW9
G
87, que estava estacionada na rua
D
om
P
edro II esquina com a Avenida Lions em frente ao banco do brasil, e
R
ubens entra nesta caminhonete, permanece por alguns segundos e saem do local tomando sentido ao Rondon Plaza Shopping
”
- sic -
(id. 167667201, pág. 16/18)
.

Os policiais prosseguiram em campana até os réus retornarem ao Hotel Barrocos, onde estavam hospedados, ocasião em que foram abordados. Em busca pessoal, foi apreendida

“
a chave de fenda utilizada nos crimes no bolso da calça de
rubens
”, bem como “
no interior do carro uma maquininha de cartão do mercado pago e na posse da quadrilha apreendemos o restante dos materiais vinculados
” (sic).

Os réus foram conduzidos à Delegacia
.

Segundo o policial, d
urante entrevista, o
corréu Rubens “
explicou e demonstrou como faz para abrir os veículos da marca
Toyota
utilizando apenas uma chave de fenda, ele puxa a maçaneta da porta do carro, coloca a ferramenta na fechadura da porta e gira duas vezes no sentido horário, solta a maçaneta e puxa novamente e a porta já está aberta
”
, enquanto o apelante ALEFF “
relatou que após subtrair cartões de débito/crédito das vítimas, eles utilizam a maquininha do mercado pago apreendida para passar valores de até r$199,00 (cento e noventa e nove reais), por não precisar de senha, depois descartam os cartões das vítimas
”
- sic - (id. 167667201, pág. 16/18).

Em juízo, o agente policial ratificou o depoimento
(id. 167667345 e 167667346).

Apresentados
à
autoridade policial, o corréu Rubens
e o apelante
ALEFF
confessaram os crimes e discriminaram
, com riqueza de detalhes,
a participação
de
cada envolvido
- apelantes EVERSON e ALEFF e corréu Rubens -

(
id.
167667201, pág.
33/36 e
42/45)
.

E
m juízo,
ambos
se retrataram
e o
corréu Rubens admitiu a prática de único furto, cometido isoladamente. Sobre a presença na cidade de Rondonópolis, os réus
justificaram
terem saído de Cuiabá

para
resolver
em
“
um assunto dele
”
(EVERSON)

(id. 167667345 e 167667346)
.

Na delegacia, o
apelante EVERSON permaneceu em silêncio (id. 167667201, pág. 51/53)
sendo que, n
a fase judicial, negou a prática delitiva
e a
firmou
ter ido à Rondonópolis, na companhia do corréu Rubens e apelante ALEFF, para conferir “
um espaço de festa
” e realizar “
um evento
”

(id. 167667345 e 167667346).

Em juízo, a
s vítimas reproduziram a ocorrência registrada na Delegacia

(id. 167667345 e 167667346).

Esse é o quadro fático-probatório delineados nos autos.

A materialidade dos crimes de furto está consubstanciada
, além dos boletins de registro de ocorrência,
no
s
termo
s
de apreens
ões
(id.
167667201, pág. 20/21, e id.
167667202)
e
auto de avaliação (id. 167667214, pág. 33),
os quais não sofreram impugnação.

E
m relação a autoria
,
tanto dos crimes patrimoniais como da associação criminosa
,
a versão acusatória
adquire
contorno censurável quando valorad
a
e confrontad
as as confissões dos réus Rubens e ALEFF perante a autoridade policial com o depoimento do Investigador de Polícia Juliano

Gomes da Silva, nas duas fases da persecução penal
, que discrimina a linha investigativa, as diligências e campanas policiais que identificaram os réus como autores de uma série de furtos.

Noutra ótica, a negativa de autoria do apelante EVERSON e a retratação, em juízo, do corréu Rubens e apelante ALEFF encontram-se isoladas e não contrapõem
o registro das ocorrências pelas vítimas e
o relato policial
,
inclusive quanto
ao vínculo associativo e
funções exercidas pelos réus para a
consecução dos crimes
, parametrizado pela prisão em flagrante.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
No que tange ao crime patrimonial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva está comprovada por meio da delação do corréu, aliada às filmagens do sistema de segurança e a outras provas orais, a exemplo do depoimento da vítima e do policial militar que participou das diligências investigatórias.
”
N.U 1004777-79.2022.8.11.0059,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024
)

Outrossim, “
incabível o pleito de absolvição do delito de associação criminosa, em razão da comprovada finalidade de vínculo associativo e permanente dos réus para cometer delitos patrimoniais
” (TJMT,
(N.U 0003541-82.2016.8.11.0039,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023
).

Por sua vez,
verifico que o juízo de primeiro grau, para estabelecer a pena de multa, empregou o “Sistema Valter
Ressel
”
(id. 167667355)
.

Todavia, afigura-se

impertinente “
a aplicação do “Sistema Valter
Ressel
” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
”
(
TJMT,
N.U 1007218-41.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/12/2023
).

Para tanto

[
fixação da pena de multa
], de
ve
-se

“
observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

(TJMT,
Enunciado n. 33
)
.

No caso, em relação ao apelante EVERSON,
observado o critério trifásico e os parâmetros utilizados pelo
j
u
í
z
o
singular [elevação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas por
três circunstâncias
judiciais
negativ
a
s
, na primeira fase; exasperação de 1/
6
(um
sexto
) pela reincidência, na segunda fase
, para ambos os crimes e
majoração de
1/2
pela continuidade delitiva dos crimes patrimoniais
]

transforma-se a pena pecuniária em
22
(
vinte e dois
) dias-multa
para os crimes de furto e 15 (quinze) dias-multa para o delito de associação criminosa.

Sopesado o concurso material, totaliza-se em 37 dias-multa, preservado
o montante fixado no mínimo
, qual seja,
1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época do fato
(id. 167667355)
.

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento das penas
de multa
ao corréu
Rubens e ao apelante ALEFF por
se encontra
rem
em situação fático-processual idêntica
à
do apelante (TJMT, N.U 1007171-47.2021.8.11.0042,
Relator: Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13/02/2024).

Quanto
ao apelante
ALEFF
,
observado o critério trifásico e os parâmetros utilizados pelo Juiz singular [elevação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas por
duas
circunstâncias
judiciais
negativ
a
s
, na primeira fase;
redução
de 1/
6
(um
sexto
) pela
confissão
, na segunda fase
;
majoração de 1/
6
pela continuidade delitiva dos crimes patrimoniais
]

transforma-se a pena pecuniária em
11
(
onze
) dias-multa para os crimes de furto
, mantida a pena mínima de
1
0
(
dez
) dias-multa para o delito de associação criminosa.

Sopesado o concurso material, totaliza-se em
21
dias-multa, preservado o montante fixado no mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (id. 167667355).

No tocante ao corréu Rubens,
observado o critério trifásico e os parâmetros utilizados pelo Juiz singular [elevação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas por duas circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase; redução de 1/6 (um sexto) pela confissão, na segunda fase; majoração de 1/
2
pela continuidade delitiva dos crimes patrimoniais] transforma-se a pena pecuniária em 1
5
(onze) dias-multa para os crimes de furto, mantida a pena mínima de 10 (dez) dias-multa para o delito de associação criminosa.

Sopesado o concurso material, totaliza-se em 2
5
dias-multa, preservado o montante fixado no mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (id. 167667355).

Ante o exposto
,
em
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
julgo, no mérito
:

1)

em relação ao apelante ALEFF AUGUSTO ARGENTAO
, RECURSO DES
PROVI
D
O
;

2)

em relação ao apelante
EVERSON DE MELO MENDES,

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO

para re
adequar
a pena de multa
para 37 dias-multa
,
mantido
s
os demais termos da sentença
e,

3)
DE OFÍCIO
,
red
imensiono
as penas de multa do apelante
ALEFF AUGUSTO ARGENTAO
para 21 dias-multa e do corréu

RUBENS VINICIOS COSTA

para 25 dias-multa,
mantido os demais termos da sentença
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025